Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704218-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 926, 927, 932, 1.010, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421, 422, todos do Código Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando, em ligeira síntese, que o caso dos autos não estaria contemplado pela tese estabelecida no tema 1.085, do STJ, uma vez que situação debatida é regida por legislação local. Argumenta que a manutenção do julgado implica afronta à dignidade da pessoa humana e discorre acerca dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva que, no seu entender, restaram malferidos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP, do TJDFT e do TJGO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 926, 927, 932, 1.010, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421, 422, todos do Código Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao invocado dissenso pretoriano, porque “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, incidindo o veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Outrossim, o entendimento da turma julgadora quanto à licitude do desconto do contrato de empréstimo bancário em conta corrente utilizada para recebimento de salário, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). De semelhante teor, o REsp 2027940, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/11/2022. Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Finalmente, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID 45692594, porquanto a competência desta Presidência limita-se a análise da admissibilidade do recurso constitucional interposto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028